Tribunal: TJDFT
Processo: 0719397-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO NULIDADE DO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. 1.1. O embargante opõe os embargos com o fim de prequestionamento e afirma que o acórdão é omisso.
2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o improvimento do recurso, manifestando-se expressamente sobre todos os pontos levantados pelas partes.
3. Acerca da nulidade do contrato, o acórdão consignou que as provas juntadas aos autos demonstram a higidez do contrato efetuado, porquanto há procuração juntada aos autos, outorgada pela agravada. Além disso, a alegação de nulidade do contrato de aluguel exige prova pré-constituída dos fatos alegados, sendo inviável a dilação probatória na presente hipótese.
4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o improvimento do agravo de instrumento. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.